Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702373-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE PESSOA DE CARVALHO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou ao agravante que emendasse a inicial para comprovar a constituição do agravado em mora. O agravante alega, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, independentemente de não ser sido entregue pelo motivo “Ausente”. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial para comprovação da mora do devedor e não há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator